Tribunal: TJES
Processo: 5000586-33.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000586-33.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CLOVIS SALVADOR LOPES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000586-33.2023.8.08.0038

Recorrente: BANCO PAN S/A;

Recorrido: CLÓVIS SALVADOR LOPES;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. PROVA INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA EM SENTENÇA. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS EM RELAÇÃO AO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA QUANTO À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DEVOLUÇÃO, AUTORIZANDO-SE DESDE JÁ A COMPENSAÇÃO DE VALORES QUANDO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CASO RESTE COMPROVADO QUE HOUVE REPASSE À AUTORA, E QUE NÃO TENHA HAVIDO DEVOLUÇÃO DOS MESMOS.

FIXADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 7.000,00, MONTANTE QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00, POR ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA EM CASOS SEMELHANTES. SEM CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)